Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739121-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR, ENDOGASTRUS CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA APELADO: JOSE VALDERY BRITO DE ARAUJO, M. C. D. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VALDERY BRITO DE ARAUJO D E S P A C H O O presente apelo está pautado para julgamento na 17a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 02/09/2020, conforme certidão de ID 18648504. Na petição de ID 19148292, a parte apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelos apelantes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator